Tribunal: TJMT
Processo: 0001627-37.2016.8.11.0021
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001627-37.2016.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (EMBARGADO), PAULO ALBERTO FACHIN - CPF: 566.603.169-49 (EMBARGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), MARIA JOSE SOTTA BORTOLUCCI - CPF: 306.935.208-17 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO BORTOLUCCI - CPF: 021.203.298-42 (EMBARGANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI - CPF: 219.354.018-74 (EMBARGANTE), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MAMORU TAKEDA - CPF: 230.105.818-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - NÃO VERIFICADA DESÍDIA E OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVA DE PENHORA DE BENS - SÚMULA 106/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – JURISPRUDÊNCIA STJ – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado de acordo com a tese defendida.

O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não a sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001627-37.2016.8.11.0021

EMBARGANTE: MARIA JOSE SOTTA BORTOLUCCI, JOSE ANTONIO BORTOLUCCI, MARIA HELENA SOTTA BORTOLUCCI

EMBARGADO: PAULO ALBERTO FACHIN

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Maria José Sotta Bortolucci, José Antonio Bortolucci e Maria Helena Sotta Bortolucci
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - NÃO VERIFICADA DESÍDIA E OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVA DE PENHORA DE BENS - SÚMULA 106/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Não verificada a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, a sentença que extinguiu a execução ao reconhecer a prescrição intercorrente deve ser revogada para que retome ao curso natural do processo.

Alega que o v. acórdão não se manifestou acerca da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a prescrição não apenas pela inércia do exequente, mas também pela ausência de localização do executado ou de bens sujeitos à penhora.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado e que seja reconhecida a prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto à aplicação de jurisprudência do STJ.

Trata-se de Apelação interposta por Paulo Alberto Fachin, de sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a Ação de Execução ajuizada contra Maria José Sotta Bortolucci e outros.

O v. acórdão, ao reformar a r. sentença e afastar a prescrição, entendeu que no caso não se visualizou a inércia do exequente, ora embargado, ao contrário, este atendeu a todas as intimações para manifestação em relação ao prosseguimento do feito. E mais, além de não se observar a desídia, não restou configurado o transcurso do prazo superior ao de prescrição do direito material.

Sob tal viés, é patente que os argumentos trazidos pelo embargante não diz respeito a vício de omissão, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim, observa-se que a parte embargante, inconformada, pretende, com a oposição dos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Porém, registra-se que o entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com vício no julgado.

De modo que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Soma-se ser de conhecimento geral que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024